Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. SINDIRETA. APLICAÇÃO DA LEI LOCAL No 362/1992. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE EXAME PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual deve haver pronunciamento pelo órgão julgador. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos.
3. Embargos de declaração parcialmente providos para suprir a omissão apontada e apreciar o requerimento formulado pelo Distrito Federal para que seja aplicada ao caso a Lei local no 362/1992.
4. Quanto ao mais, diante da análise dos autos percebe-se que as seguintes questões não foram objeto de análise pelo Juízo singular: a) alegação de ausência de interesse processual em razão do reajuste concedido ao servidor com fundamento na Lei local no 362/1992; b) transcurso do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva; c) compensação do valor dos reajustes concedidos judicialmente aos servidores, relativos às perdas inflacionárias correspondentes à edição do “Plano Collor”; d) limitação temporal da obrigação atribuída ao Distrito Federal; e e) excesso na quantificação da obrigação exigida pelo credor. Assim, a eventual decisão ao presente recurso, a esse respeito, incorreria em indevida supressão de instância. 5.1. Na decisão apelada houve apenas o exame do requerimento concernente à ilegitimidade ativa do ora embargado.
6. Não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 6.1. Assim, as contrarrazões oferecidas pelo Distrito Federal, em relação à aplicação ao caso da Lei local no 362/1992, não podem ser conhecidas.
7. No que diz respeito à insurgência suscitada pelo Distrito Federal, alusiva à legitimidade ativa do embargado, observa-se que os argumentos articulados não se ajustam às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 7.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que poderá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.